Tribunal: TJDFT
Processo: 0749971-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL EM DESFAVOR DE MENOR DE 14 ANOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alteração do artigo 112, da Lei de Execução Penal, pela Lei no 10.792/2003, não impede que o juiz determine a realização do exame criminológico para a formação do seu convencimento, embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do respectivo laudo.
2. A decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da concessão de benefícios externos (trabalho externo) encontra-se satisfatoriamente motivada na necessidade de se aferir as condições pessoais do sentenciado para a concessão das benesses, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF.
3. No caso, em se tratando da prática de crimes de natureza sexual contra menor de 14 (quatorze) anos, mostra-se necessária a realização do exame criminológico, a fim de avaliar se o sentenciado, realmente, possui condições pessoais para o reingresso na sociedade, exercendo atividade laboral no local indicado em proposta de trabalho.
4. Recurso conhecido e desprovido.